Tribunal: TJDFT
Processo: 0739507-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739507-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO SARAIVA GONCALVES APELADO: CARLOS EDUARDO SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação autuada diretamente nesta instância recursal. Consta dos autos Certidão (ID 76329031) informando que “o Recurso de Apelação foi interposto simultaneamente na 2a Instância e na Vara de Origem, tendo em vista pertencer ao PJe 0739834-23.2025.8.07.0001, o qual está em tramitação na 1a Instância” (grifos nossos). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 593, 600 e 601 do Código de Processo Penal, a apelação deve ser interposta no primeiro grau de jurisdição (juízo que proferiu a decisão), cabendo a esse juízo receber o recurso, abrir vista para contrarrazões e, após, remeter os autos ao Tribunal ad quem. A interposição direta nesta Corte desatende o rito legal, inviabilizando a adequada formação do instrumento recursal. No caso, a própria certidão indica que o recorrente também apresentou a apelação na vara de origem, onde o feito de referência tramita (PJe n.o 0739834-23.2025.8.07.0001). Assim, não há prejuízo ao exercício do direito de recorrer, devendo prosseguir o processamento na primeira instância, na forma dos arts. 600 e 601 do CPP. Cumpre assinalar, ainda, que não há prevenção nesta Corte decorrente do protocolo indevido, conforme consignado na mesma Certidão ID 76329031 (“não há sugestão de prevenção”). Ante o exposto, com fundamento nos arts. 593, 600 e 601 do CPP: Inadmito a apelação protocolada diretamente nesta instância recursal; Dê-se ciência ao recorrente e à parte adversa; Após as formalidades, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora